Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011184-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 29.543.877/0001-00 (AGRAVADO), JOAO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 948.276.561-34 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO ELIAS FILHO - CPF: 017.784.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA). SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, III DO CPC) SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e determinou, de ofício, a suspensão da Execução de Título Extrajudicial pelo prazo de 1 (um) ano, sem prévia intimação da parte exequente, nos autos de ação originalmente ajuizada como Busca e Apreensão e posteriormente convertida em execução, objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 26.130,00 oriundo de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Questão em discussão: (i) verificar se o decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD justifica nova diligência, independentemente da apresentação de elementos concretos de alteração patrimonial do executado; e (ii) analisar se a suspensão do processo executivo sem prévia intimação da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas informatizados mostra-se cabível quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa, independentemente da apresentação de elementos concretos de alteração patrimonial do devedor.

3. No caso concreto, a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD ocorreu em 13/02/2025, e o novo pedido foi formulado em 23/02/2023, portanto, após o decurso de prazo superior a um ano, o que, por si só, justifica a renovação da diligência.

4. Exigir da parte exequente a comprovação prévia de alteração patrimonial do executado inverte indevidamente o ônus probatório e impõe à credora encargo desproporcional, especialmente considerando que os sistemas informatizados de busca patrimonial existem justamente para auxiliar na localização de bens sem que seja necessária a indicação precisa de sua existência.

5. A suspensão do processo executivo, determinada de ofício pelo juízo singular, ocorreu sem que fosse oportunizada à agravante prévia manifestação sobre a possibilidade de indicação de novos bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências. Tal proceder viola frontalmente os princípios do contraditório e da cooperação processual, consagrados nos arts. 9o e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD configura lapso temporal razoável que justifica nova diligência, independentemente da apresentação de elementos concretos de alteração patrimonial do executado. 2. A suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis deve ser precedida da intimação da parte exequente para manifestação sobre a possibilidade de indicação de novos bens ou requerimento de outras diligências, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da cooperação processual previstos nos arts. 9o e 10 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial no 1001858-23.2021.8.11.0037 ajuizada em face de
JOÃO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA e AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI
que, indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e determinou, de ofício, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano ou até que a exequente indique bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, período suficiente para justificar nova diligência, considerando a possibilidade de alteração da situação financeira dos executados.

Argumenta que exigir da exequente a apresentação de elementos concretos que demonstrem alteração patrimonial dos executados impõe ônus excessivo à parte credora, frustrando os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Alega, ainda, que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da cooperação processual ao determinar a suspensão do feito sem prévia intimação da agravante para manifestação sobre a possibilidade de indicação de novos bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências.

Em complemento, sustenta que tem buscado a satisfação do seu crédito mediante diversos meios como cumprimento de mandado de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária, mas todas as tentativas restaram infrutíferas.

Destaca que não houve o esgotamento prévio de todas as medidas expropriatórias disponíveis, de modo que a suspensão do processo não se mostra cabível.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de penhora via SISBAJUD e oportunizada à agravante a apresentação de novos bens penhoráveis ou pedido para novas diligências na busca desses bens.

O efeito suspensivo foi deferido pela decisão de id. 354015376.

Os agravados, devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 362278362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em 19/03/2021, objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 26.130,00, oriundo de Cédula de Crédito Bancário no C00532388-2, mediante a qual os executados transferiram à agravante, a título de alienação fiduciária, o domínio resolúvel de veículo automotor.

Após diversas tentativas frustradas de cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, a agravante requereu a conversão da ação em Execução de Título Extrajudicial, o que foi deferido pelo juízo singular.

Para a satisfação do crédito, foram adotadas diversas medidas expropriatórias, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD, RENAJUD, CNIB e SNIPER, bem como medidas coercitivas, todas sem êxito na localização de bens penhoráveis.

Em 15/12/2025, a Agravante requereu nova tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" (id. 218219648), considerando que a última diligência havia ocorrido há mais de um ano.

O juízo singular indeferiu o pedido e determinou, de ofício, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, sob o fundamento de que a reiteração de pesquisas somente se justifica diante de elementos concretos que apontem alteração da situação patrimonial do executado, o que não teria sido demonstrado pela exequente.

Pois bem.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se o decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD justifica nova diligência e se a suspensão do processo executivo sem prévia intimação da exequente viola os princípios do contraditório e da cooperação processual.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema SISBAJUD constitui ferramenta eletrônica que possibilita ao Poder Judiciário realizar consultas e bloqueios de ativos financeiros de forma célere e eficaz, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas informatizados mostra-se cabível quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa, independentemente da apresentação de elementos concretos de alteração patrimonial do devedor.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1999817 DF 2021/0322358-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA) – SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, III, DO CPC) – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a reiteração do pedido de penhora on-line via sistema SISBAJUD, notadamente na modalidade "teimosinha", quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera. A exigência de prova prévia acerca da alteração na situação econômica do executado para o deferimento de nova pesquisa constitui ônus excessivo ao credor e ignora a dinâmica patrimonial, devendo prevalecer o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do exequente (art . 797 do CPC). Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10455626120258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2026)

Nesse sentido, o decurso de período superior a seis meses entre tentativas de bloqueio já tem sido considerado lapso temporal razoável pela jurisprudência, considerando a dinamicidade das relações financeiras e a possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.

No caso concreto, a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD ocorreu em 13/02/2025 (id. 184916827), e o novo pedido foi formulado em 23/02/2023, portanto, após o decurso de prazo superior a um ano, o que, por si só, justifica a renovação da diligência.

Exigir da parte exequente a comprovação prévia de alteração patrimonial do executado inverte indevidamente o ônus probatório e impõe à credora encargo desproporcional, especialmente considerando que os sistemas informatizados de busca patrimonial existem justamente para auxiliar na localização de bens sem que seja necessária a indicação precisa de sua existência.

Ademais, o próprio sistema SISBAJUD opera com base em dados dinâmicos, e não estáticos, de modo que novas tentativas em intervalos razoáveis se mostram compatíveis com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Portanto, o indeferimento do pedido de nova pesquisa via SISBAJUD pelo juízo singular não se sustenta, devendo a decisão agravada ser reformada neste ponto.

Quanto à suspensão do processo executivo, verifica-se que o juízo singular determinou, de ofício, a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, sem que fosse oportunizada à agravante prévia manifestação sobre a possibilidade de indicação de novos bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências.

No caso concreto, a suspensão do processo executivo, determinada de ofício pelo juízo singular, ocorreu sem que fosse oportunizada à Agravante prévia manifestação sobre a possibilidade de indicação de novos bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências, como pesquisas via PREVEJUD, CAGED ou INSS.

Ademais, verifica-se que não foram esgotadas todas as medidas expropriatórias disponíveis, permanecendo pendentes diligências via outros sistemas de busca patrimonial, de modo que a suspensão prematura do feito frustra os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", em nome dos executados, afastando-se, por ora, a suspensão do processo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026